Tribunal: TJSP
Processo: 1004439-38.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ção de pensão – Aplicação do IPC de janeiro de 1989no percentual de 42,72% - Admissibilidade – Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90, ocorrido após a consolidação do direito – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da emenda.

Honorários advocatícios – Fixação de acordo com o art. 85, § 4o, II, do CPC, segundo os percentuais mínimos do § 3o, inclusive em relação a eventual escalonamento.
(TJSP; Apelação Cível 1004439-38.2024.8.26.0053; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – FEPASA – Complementação de pensão – Aplicação do IPC de janeiro de 1989no percentual de 42,72% - Admissibilidade – Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90, ocorrido após a consolidação do direito – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – FEPASA – Complementação de pensão – Aplicação do IPC de janeiro de 1989no percentual de 42,72% - Admissibilidade – Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90, ocorrido após a consolidação do direito – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da emenda.

Honorários advocatícios – Fixação de acordo com o art. 85, § 4o, II, do CPC, segundo os percentuais mínimos do § 3o, inclusive em relação a eventual escalonamento.